Tribunal: TJDFT
Processo: 0734196-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS ANTONIO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0709715-54.2017.8.07.0003, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora de valores em sua conta corrente e afastada a alegação de impenhorabilidade, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por JORDANE FERREIRA DE MOURA em desfavor de MARCOS ANTONIO DA SILVA. Em sede de impugnação, a devedora afirma a impenhorabilidade de valores por serem de terceiros e decorrentes da venda de veículo. Ainda, a impossibilidade de constrição de qualquer verba abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos independentemente da espécie de conta que esteja depositada. Pois bem, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança e de origem salarial, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Pois bem, ao que se verifica dos documentos anexados à impugnação, não há a demonstração mínima de que os valores bloqueados sejam decorrentes de terceiro (ou da venda de um veículo) e que seriam para seu sustento. Trata-se de alegações desprovidas de lastro probatório, as quais seriam de sua responsabilidade, considerando que é seu ônus a demonstração de impenhorabilidade. Quanto à impossibilidade de penhora de qualquer espécie de valor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não comungo com este entendimento, pois, se fosse este o interesse do legislador, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários-mínimos a disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, a parte não juntou extratos, a fim de demonstrar que as contas bloqueadas eram utilizadas para reserva de valores ou investimento. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. Após, tornem os autos conclusos para extinção.” Em suas razões recursais, reitera os argumentos de que o valor bloqueado é impenhorável, por pertencer a terceiro, sua esposa, e ser oriundo da venda de uma moto. Esclarece que está desempregado, pois foi demitido recentemente e sua esposa vendeu a moto para ajudar no sustento da casa. Afirma que as contas bloqueadas eram utilizadas para reserva de valores ou investimento. Defende a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a liberação do valor bloqueado. Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, a norma processual civil prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015 é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso, trata-se de valores bloqueados em conta corrente comum, sem destinação a investimento, o afasta a proteção legal de impenhorabilidade. Quanto à alegação de que a quantia penhorada pertence a terceiro, as provas juntadas neste recurso comprovam apenas a venda do veículo, mas não demonstram que os valores bloqueados referem-se ao negócio noticiado, tampouco que pertence a terceiro, uma vez que se trata de contas correntes de titularidade do Agravante. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator